Tribunal: STF
Processo: HC 204349
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de uso de documento falso e apologia de crime. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ivan Fabio Ricardo Rodrigues dos Santos em favor de Daniel Mastrote Bragante, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que não conheceu dos embargos de declaração no agravo regimental no AREsp 1.806.907/SP (evento 5, fls. 98-105). 
    O paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de uso de documento falso e apologia de crime (arts. 304 e 287 do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 
    I - O prazo para a oposição de embargos de declaração, em feitos criminais, é de 2 (dois) dias, nos termos do que dispõem os arts. 619, caput, do CPP e 263 do RISTJ. 
    II - "É intempestivo o recurso protocolado após o prazo de dois dias de que tratam os arts. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e 619 do Código de Processo Penal - CPP, não tendo aplicação o novo Código de Processo Civil, uma vez que o prazo no processo penal possui disciplina própria" (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 843.777/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/11/2016). 
    Embargos de declaração não conhecidos”. 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Aduz nulidade processual, porquanto existente ‘prejuízo insanável a defesa configurando o cerceamento de defesa, uma vez decretado o trânsito em julgado, bem como a intempestividade recursal, em sede decisão do Superior Tribunal de Justiça’. Requer, em medida liminar, ‘a nulidade do processo desde a interposição da apelação contra a sentença de primeiro grau, a fim de que se determine a intimação do novo advogado ora constituído.’ No mérito, pugna pela expedição do contramandado de prisão, ‘decorrente da certificação equivocada do transito em julgado pelo I. Superior Tribunal de Justiça’. 
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ademais, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto). 
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli,; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello,). No mesmo sentido, É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes’ (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    De outro lado, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora